Tribunal: TJBA
Processo: 0002326-49.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002326-49.2008.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUDERVAL GUIMARAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ruderval Guimarães de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária formulado em ação de cobrança proposta em face de HSBC Seguros do Brasil S/A, sucedida por Bradesco Seguros S/A. O autor alegou invalidez permanente decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e buscava o pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente por acidente. O juízo a quo afastou a preliminar de prescrição, reconheceu a exclusão expressa da cobertura securitária para invalidez decorrente de doença e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da cobertura securitária para invalidez permanente decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) é válida e aplicável ao caso concreto; e (ii) verificar a existência de eventual dano moral decorrente da recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro firmado entre as partes estabelece, de forma clara e objetiva, que a cobertura de invalidez permanente limita-se a eventos decorrentes de acidente pessoal, expressamente definido como evento súbito, exclusivo, diretamente externo, involuntário e violento, com exclusão de doenças, inclusive o Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme disposição da própria apólice.

4.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) configura doença de origem interna, não se enquadrando no conceito contratual de acidente pessoal para fins de cobertura securitária e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A negativa da seguradora em pagar a indenização pleiteada fundamenta-se em cláusulas contratuais lícitas e de redação clara, atendendo ao dever de informação e à boa-fé objetiva, não configurando ato ilícito ou abusivo.

6.

Não há direito à indenização por dano moral, pois a recusa da seguradora encontra respaldo contratual e jurisprudencial, não havendo conduta ilícita a justificar a reparação.

7.

Devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, tendo em vista a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que exclui expressamente da cobertura securitária a invalidez decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC), por caracterizar-se como doença de origem interna e não acidente pessoal, é válida e aplicável.

2.

A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula expressa de exclusão contratual e respaldada por jurisprudência consolidada, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, e 98, §3º; CC/2002, art. 757; Resolução CNSP nº 117/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1443115/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21/10/2014, DJe 28/10/2014; TJPR, Apelação Cível nº 0001999-29.2017.8.16.0112, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 30/05/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1006760-10.2017.8.26.0597, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 14/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002326-49.2008.8.05.0191
da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante por
RUDERVAL GUIMARÃES DE OLIVEIRA
e como Apelado
HSBC SEGUROS DO BRASIL S/A
, sucedida por
BRADESCO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA